Tribunal: STF
Processo: ARE 1353993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA ANÁLISE ADMINISTRATIVA - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO RESSARCIMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SÚMULAS 269 E 271, STF - PELO NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 



    1. Inicialmente, entendo que deve ser acolhida a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que no presente caso, a via mandamental visa afastar omissão da r. Autoridade Coatora em efetuar o ressarcimento dos créditos da Apelante recompostos com a devida correção monetária, por ultrapassar o prazo de 360 dias determinado na legislação.



    2. A impetrante ao postular a incidência da SELIC sobre valores já pagos pelo Fisco, nada mais faz do que pretender receber, pela via do mandado de segurança, diferença em dinheiro que entende devida, ou seja, faz da ação mandamental sucedâneo da ação de cobrança, o que destoa do escopo desse instrumento, bem como do entendimento do STF consolidado nas Súmulas n.s 269 e 271, de seguinte teor: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”; e “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.



    3. Não se trata aqui de discutir se em futuros e eventuais procedimentos de ressarcimento ou compensação que superem o prazo legal o Fisco deverá ou não fazer incidir a SELIC; mas sim de declarar o direito da impetrante a diferenças de pagamentos específicas, relativas a créditos já disponibilizados, às quais se seguiria, naturalmente, o cumprimento de sentença e o pagamento pelo regime de precatórios; logo, evidente o caráter de cobrança do pedido inicial.



    4. Desta forma, entendo não ser o mandado de segurança a via adequada, uma vez que visa produzir efeito meramente patrimonial, que poderia ser alcançado em ação de cobrança.



    5. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso LXIX; 37; 93, inciso IX; 150, incisos II e IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A impetrante ao postular a incidência da SELIC sobre valores já pagos pelo Fisco, nada mais faz do que pretender receber, pela via do mandado de segurança, diferença em dinheiro que entende devida, ou seja, faz da ação mandamental sucedâneo da ação de cobrança, o que destoa do escopo desse instrumento, bem como do entendimento do STF consolidado nas Súmulas n.s 269 e 271, de seguinte teor: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”; e “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.



    Não se trata aqui de discutir se em futuros e eventuais procedimentos de ressarcimento ou compensação que superem o prazo legal o Fisco deverá ou não fazer incidir a SELIC; mas sim de declarar o direito da impetrante a diferenças de pagamentos específicas, relativas a créditos já disponibilizados, às quais se seguiria, naturalmente, o cumprimento de sentença e o pagamento pelo regime de precatórios; logo, evidente o caráter de cobrança do pedido inicial.



    Desta forma, entendo não ser o mandado de segurança a via adequada, uma vez que visa produzir efeito meramente patrimonial, que poderia ser alcançado em ação de cobrança.



    [...]



    Tal inadequação de via significa que, se diante das adequações impostas o Fisco no mandamus de origem, a autoridade constatar o direito ao ressarcimento, este deverá se dar nos próprios autos administrativos, ou eventualmente em ação própria, não sendo o mandado de segurança a via adequada para a cobrança. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 800074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 318), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/02/2011.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente